Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Apelações - Revisão de benefício de previdência complementar privada - Denunciação da lide à Caixa Econômica Federal rejeitada - Decadência não configurada. Prescrição: não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao lustro que antecedeu a propositura da demanda - FUNCEF. Plano REG/REPLAN. Percentuais distintos entre homens e mulheres: ofensa à isonomia configurada – RE 639.138 (Tema 452).